Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIENCIA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO APRESENTADOS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA.

1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF.

2. É dever da parte demonstrar a situação de hipossuficiência, necessária para a concessão do benefício.

3. Não havendo comprovação de renda mensal, deve-se analisar os sinais exteriores de riqueza da parte para fins de concessão da gratuidade.

4. Verificado que o padrão de vida da parte é incompatível com aquele necessário para ser beneficiário da gratuidade de justiça deve-se negar o benefício.

5. Negou-se provimento ao recurso.